Tribunal: STF
Processo: Rcl 9080
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO, POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESVIO QUE DEVE SER CORRIGIDO PELAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.